Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-06.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500680-06.2019.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DOUGLAS NASCIMENTO
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para aumentar a pena do apelado Douglas
Nascimento Carvalho para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
calculados no mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500680-06.2019.8.26.0628 -Voto no 36.444
2
Apelação Criminal no 1500680-06.2019.8.26.0628
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DOUGLAS NASCIMENTO CARVALHO
Juízo de Direito da Comarca de Cotia SP
Voto no 36.444
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Sérgio Augusto Duarte Moreira, que
condenou Douglas Nascimento Carvalho à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, por guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, 67 porções
de cocaína, 14 porções de maconha e 25 porções de “crack”, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O corréu Valdir Braz Cordeiro da Silva foi
absolvido da imputação do artigo 33 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, em razões recursais, requer o
aumento da pena-base, tendo em vista os registros de antecedentes criminais
do apelado Douglas, capazes de configurar circunstâncias judiciais
desfavoráveis e, ainda, a reincidência.
Em
contrarrazões,
o
apelado
requer
o
desprovimento do recurso.
A Procuradora de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500680-06.2019.8.26.0628 -Voto no 36.444
3
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade e autoria restaram suficientemente
comprovadas pelos elementos de provas colhidos nos autos, especialmente
pela confissão do apelante, tanto que sequer constituiu objeto de apelo
defensivo. Nesses termos, deixo de proceder à análise pormenorizada dos
depoimentos colhidos nos autos, atentando-me, apenas, à matéria devolvida à
apreciação deste Tribunal, referente à dosimetria da pena.
Extrai-se dos autos a existência de circunstâncias
judiciais a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez
presentes os critérios autorizadores do artigo 42 da Lei de Drogas, em razão
da quantidade e natureza das drogas apreendida, notadamente a cocaína e
“crack”, bem como por possuir o apelado antecedente criminal, conforme
previsto no artigo 59 do Código Penal, que possibilita sopesar as
circunstâncias do delito e a personalidade do agente, não se podendo olvidar
o estilo de vida adotado pelo apelado, que insiste na rotina de proceder
ilicitamente, visto ter demonstrado conduta social desajustada e personalidade
voltada para a prática criminosa, conforme os registros acostados aos autos,
provindo, assim, o recurso ministerial.
Nesse sentido:
“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da
pena obedecerá aos critérios estabelecidos no art. 59 do CP, entre eles os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, razão pela qual se
admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão
de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5a T., j. 16-3-2000,
rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 17-4-2000, RT 783/594).
Desta feita, justo se afigura o aumento, na primeira
fase do cálculo dosimétrico em fração de 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, atingindo o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, calculados no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500680-06.2019.8.26.0628 -Voto no 36.444
4
Na segunda fase da dosimetria da pena, o
Magistrado de primeiro grau compensou integralmente a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Todavia, o apelado é multireincidente, sendo de
rigor a compensação parcial entre tais circunstâncias, agravante e atenuante.
Assim, elevo a pena imposta em mais 1/6 (um
sexto), perfazendo 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete)
dias-multa, calculados no mínimo legal.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para aumentar a pena do apelado Douglas Nascimento Carvalho
para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
calculados no mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica